Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA OU DÚVIDA OBJETIVA. MATÉRIA PACIFICADA. NATUREZA PROTELATÓRIA DO PRESENTE RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que homologa os cálculos do cumprimento de sentença e extingue o processo tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentada por recurso de apelação.
2. A impugnação do ato que extingue o cumprimento de sentença por recurso distinto da apelação configura erro inescusável, uma vez que a matéria que se encontra pacificada pela jurisprudência do STJ e deste col. TJDFT.
3. Tratando-se de erro grosseiro e inescusável, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
4. Recurso desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime.